Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-51.2021.8.11.0080
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000205-51.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Incêndio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 019.866.371-40 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000205-51.2021.8.11.0080

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA ASSIS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM REVOGAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO – RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SE COMPROVE A REPARAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 28, I, DA LEI Nº 9.605/1998 – PRECEDENTES DO STJ E DO STF IMPONDO A OBRIGATORIEDADE DA REPARAÇÃO DO DANO – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, em posição ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, “
a ausência de previsão no termo do acordo de suspensão condicional do processo não exime o causador do dano da responsabilidade de repará-lo. Neste cenário, constituiria um contrassenso a previsão constitucional da obrigação de repará-lo e, a um só tempo, a possibilidade de disposição sobre referida responsabilidade em termo de acordo, como sustenta a Defesa
” (AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000205-51.2021.8.11.0080

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA ASSIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Querência/MT, nos autos do processo nº 592-35.2011.811.0080, que declarou extinta a punibilidade do apelado
Luiz Alberto de Oliveira Assis
sob o argumento de que a ausência de suspensão ou revogação do sursis processual antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade (ID 198849205 – p. 144).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, onde além da reiteração dos argumentos postos anteriormente, sublinhou-se que “
quando o beneficiado não comprova a recuperação do dano, deve a suspensão do processo ser prorrogada até o prazo máximo, ou seja, 04 (quatro) anos, acrescido de mais 01 (um) ano, em consonância com artigo 28, inciso II, da Lei nº 9.605/98. Com efeito, sendo o crime ambiental, a decretação da extinção da punibilidade fica sujeita a reparação do dano, existindo peculiaridades em relação a legislação comum, nos termos do artigo 28 da Lei nº 9.605/98
” (ID 198849205 – pp. 148/153).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença (ID 198849225).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação ministerial (ID 205214196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000205-51.2021.8.11.0080

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA ASSIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Luiz Alberto de Oliveira Assis
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, cuja conduta incriminada consiste em “impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação” e a para o qual se atribui pena de detenção de seis meses a um ano, e multa (ID 198849205 – pp. 03/04).

De acordo com a peça inaugural, o apelado
Luiz Alberto de Oliveira Assis
“
danificou 4,4548 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente, fato que dificultou a regeneração daquela área
” (ID 198849205 – pp. 03/04).

Relatou-se que a prática delitiva foi constatada pela equipe do IBAMA, que realizou ação fiscalizatória em desmatamentos, ocorridos entre os anos de 2009 a 2010, o que ensejou, inclusive, a instauração de auto de infração nº 02567.000241/2010-59, que impôs ao apelado multa no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Tendo em vista que o acusado/apelado não foi localizado para ser citado pessoalmente, os autos foram remetidos para a Justiça comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 (ID 198849205 – p. 33).

Após, a denúncia foi recebida em 27/02/2013 (ID 198849205 – pp. 44/46) e designou audiência para oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo.

Durante o ato, o órgão ministerial propôs a suspensão do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as seguintes condições: “(a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por mais de 30 (trinta) dias, sem prévia autorização do Juiz, (b) comparecimento pessoal ao Juízo da Comarca onde reside, mensalmente, para informar e justificar suas atividades e (c) não mudar de residência sem comunicar ao Juízo” (ID 198849205 – pp. 53/54).

As condições foram aceitas e o juízo de primeiro grau suspendeu o feito nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995 (ID 198849205 – pp. 53/54).

Em 02/12/2017, o representante ministerial manifestou-se no presente feito nos termos seguintes:

“A Lei 9.605/08, em seu artigo 28, inciso I, estabelece que a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo.

Assim, o Ministério Público requer (1) a intimação do réu para comprovar a reparação ao meio ambiente, por meio de laudo e/ou comprovação do cumprimento das condições estabelecidas a fls. 40/41.

Sem prejuízo, requer (2) seja certificado pelo cartório se há certidões de comparecimento não juntadas, haja vista que, salvo melhor juízo, pelos comparecimentos a Juízo noticiados nos autos o reeducando completou 21 (de um total de 24)” (ID 198849205).

Posteriormente, o
Parquet
destacou a existência de particularidades em relação à suspensão condicional do processo quando o crime imputado ao agente estiver definido na Lei nº 9.605/1998, motivo pelo qual argumentou:

“Ademais, anota-se que em casos como o presente, quando o beneficiado não comprova a recuperação do dano, deve a suspensão do processo ser prorrogada até o prazo máximo, ou seja, 04 (quatro) anos, acrescido de mais 01 (um) ano, em consonância com artigo 28, inciso II, da Lei 9.605/98.

Com efeito, sendo o crime ambiental, a decretação da extinção da punibilidade fica sujeita a reparação do dano, existindo peculiaridades em relação a legislação comum, nos termos do artigo 28 da Lei 9.605/98.

Poder-se-ia, no presente caso, requerer a prorrogação do prazo do período de prova da suspensão condicional do processo, contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que já extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos, acrescido de mais 01 (um) ano, tendo em vista que a proposta de suspensão condicional do processo foi aceita no dia 23 de abril de 2013, razão pela qual impõe-se a revogação do benefício e prosseguimento do presente feito” (ID 198849205 – pp. 130/131).

Após, o juízo de primeiro grau proferiu sentença declarando extinta a punibilidade do apelado com as seguintes considerações:

“Compulsando os autos, verifico que o período de prova já se esgotou. De acordo com o art. 89, § 5º da Lei 9.099/95 e a Súmula 617 do STJ, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Dessa forma, tendo expirado o prazo sem revogação (decisão expressa), DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 89, § 5º da Lei 9.099/95” (ID 198849205 – p. 144).

Inconformado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação, onde além da reiteração dos argumentos postos anteriormente, sublinhou-se que “
quando o beneficiado não comprova a recuperação do dano, deve a suspensão do processo ser prorrogada até o prazo máximo, ou seja, 04 (quatro) anos, acrescido de mais 01 (um) ano, em consonância com artigo 28, inciso II, da Lei nº 9.605/98. Com efeito, sendo o crime ambiental, a decretação da extinção da punibilidade fica sujeita a reparação do dano, existindo peculiaridades em relação a legislação comum, nos termos do artigo 28 da Lei nº 9.605/98
” (ID 198849205 – pp. 148/153).

O recurso comporta provimento.

Em primeiro lugar deve-se destacar que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (art. 225, § 3º, CRFB/88).

Ou seja, como bem explica a doutrina, “
o dispositivo constitucional, como se vê, reconhece três tipos de responsabilidade, independentes entre si – a administrativa, a criminal e a civil –, com as respectivas sanções
” (SILVA, José Afonso da.
Comentário contextual à Constituição
. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 868).

Neste cenário, surge a Lei nº 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente que, em sintonia com a tendência de nosso ordenamento penal, previu a possibilidade de transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo e de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

Entretanto, quanto a este último aspecto, a Lei nº 9.605/1998 indicou as seguintes modificações:

Art. 28. As disposições do
art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:

I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no
caput
, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo;

II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no
caput
, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;

III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no
caput
;

IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;

V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.

Ou seja, efetivamente a Lei nº 9.605/1998 estabeleceu como condição para a extinção da punibilidade, a comprovação da reparação do dano ambiental mediante laudo de constatação (art. 28, I).

E aqui está o cerne da questão em debate: conquanto haja previsão legal impondo a obrigação de reparação do dano para extinção da punibilidade após o cumprimento das condições impostas para suspensão do processo, é exigível que o agente proceda à referida reparação nas hipóteses em que ela não conste expressamente no termo de aceitação assinado pelo acusado durante a audiência feita na presença do Ministério Público?

A resposta é afirmativa.

Durante o julgamento do AgRg no AREsp nº 2.356.358/SC, o Superior Tribunal de Justiça procedeu a análise de questão idêntica àquela em debate neste feito, ocasião em que pontuou que a Lei nº 9.605/1998, ao prever a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/1995, estabeleceu como condição legal e requisito inafastável para a extinção da punibilidade, a obrigação de comprovar a reparação do dano, ressalvada a hipótese da impossibilidade de fazê-lo (art. 89, § 1º, I, da Lei 9.099/1998 e 28, I, da Lei n. 9.605/1998).

Portanto, segundo a interpretação adotada pela Corte da Cidadania, o art. 28, I, da Lei nº 9.605/1998, não deixa dúvidas quanto a obrigatoriedade da reparação do dano para haja a extinção da punibilidade do agente.

Mais do que isso, sublinhou-se que “
a ausência de previsão no termo do acordo de suspensão condicional do processo não exime o causador do dano da responsabilidade de repará-lo. Neste cenário, constituiria um contrassenso a previsão constitucional da obrigação de repará-lo e, a um só tempo, a possibilidade de disposição sobre referida responsabilidade em termo de acordo, como sustenta a Defesa
” (AgRg no AREsp n. 2.356.358/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Após, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal, através do
Habeas Corpus
nº 232.337/SC, de relatoria do Ministro André Mendonça, que ratificou a posição da Corte da Cidadania, reafirmando o entendimento de que:

“Observem ter a CRFB elevado à condição de direito fundamental a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a obrigação de reparação do dano ambiental por quem lhe der causa.

[...]

Também a legislação infraconstitucional, ao regulamentar a matéria, impõe o dever de reparação do dano ambiental como expressa condição para a extinção da punibilidade do infrator, prescrevendo inclusive a prorrogação do período de prova para que o infrator preencha o requisito:

[...]

Assim, conforme o exposto, conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem, para o reconhecimento da extinção de punibilidade, sem que haja a comprovação, da reparação do dano ambiental pelos pacientes” (STF. Habeas Corpus nº 232337/SC. Rel. Min. André Mendonça. Julgamento em 29/11/2023. Publicação em 30/11/2023).

Ou seja, a obrigação de reparar o dano ambiental causado pelo apelado decorre de expressa determinação da Lei nº 9.605/1998, não havendo falar-se em possibilidade de extinção da punibilidade sem que antes o disposto no art. 28, I, do referido texto legal seja completamente observado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau com o fim de que seja revogado o benefício da suspensão condicional do processo concedido ao apelado seja revogado, determinando-se, assim o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024